Tribunal: TJMT
Processo: 1016118-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016118-85.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA MICHELLI ALVES RIBEIRO - CPF: 055.005.721-80 (ADVOGADO), CLEBERSON BAEVE DE SOUZA - CPF: 821.820.271-49 (ADVOGADO), RENATA DIAS SANTANA TICIANEL (VÍTIMA), ROBERTO DE JESUS SANTANA (VÍTIMA), ELIZA DIAS CEZAR SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016118-85.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E FALSA IDENTIDADE – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – CRIMES PRATICADOS PELA INTERNET – CARÁTER PRIVADO DA MAIORIA DAS MENSAGENS – LOCAL ONDE AS VÍTIMAS TOMARAM CIÊNCIA DAS OFENSAS – CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA – PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO À QUAL FOR COMINADA PENA MAIS GRAVE – LUGAR ONDE OCORREU MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio da
internet
, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor.

No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado
‘instagram direct’
, no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo”
[STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022].

Cuidando-se de concurso de jurisdições da mesma categoria, deve preponderar aquela do lugar da infração a qual for cominada pena mais grave, e se as respectivas penas forem de igual gravidade, a do lugar onde em que houver ocorrido o maior número de infrações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016118-85.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Penal n. 1000213-19.2022.8.11.0007, que declinou de sua competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta aduziu que os 21 eventos narrados e caracterizadores da perseguição [Fato 1] e do dano emocional [Fato 2] foram praticados através de mensagens privadas encaminhadas aos telefones das vítimas, não se tratando de
stories
de Instagram ou qualquer outro tipo de publicação aberta na Internet.

Consigna que apenas o Fato 3 [atribuir-se falsa identidade, criando-se perfis falsos nas redes sociais] se amoldaria, em tese, ao CC n. 136.700 da 3a Seção do STJ, tratando-se de publicação em redes sociais.

Assevera que o juízo
a quo
deixou de considerar a conexão instrumental e probatória dos fatos denunciados, com aqueles constantes em outras três ações penais em trâmite na Comarca de Alta Floresta contra a mesma ré, em face das mesmas vítimas e também de Cézar Paulo Santana da Silva.

Ressalta que na maioria absoluta dos casos, as ameaças e as ofensas ocorreram através de mensagens privadas enviadas pelo WhatsApp aos celulares das vítimas e de seus amigos, e não em endereço virtual de acesso público e irrestrito a qualquer pessoa.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, reconhecendo a competência do juízo da 5a Vara de Alta Floresta para processar e julgar a ação penal em comento.

A recorrida, em contrarrazões, suplica a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016118-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida,
Daiane Paula Santana da Silva
, foi denunciada pela prática dos crimes de ameaça [art. 147,
caput
, do CP], de perseguição [art. 147-A do CP], de violência psicológica contra a mulher [art. 147-B do CP], e também de falsa identidade [art. 307 do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória
[1]
:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 1
. Entre
28/9/2021
e
13/1/2022
, através de mensagens e áudios encaminhados pelas
redes sociais
e
aplicativo de mensagens
pertencentes às vítimas e a terceiros, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

perseguiu

reiteradamente
a sua prima paterna
,

Renata Dias Santana Ticianel
, seu tio materno
Roberto de Jesus Santana
e a esposa deste,
Eliza Dias César Santana
(no ambiente doméstico e familiar, portanto), ameaçando-lhes a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade
(art. 147-A do CP - Perseguição/Stalking, em concurso material com art. 147-A, § 1o, II, c.c. art. 121, § 2o-A, I do CP, por 2 vezes)
;

Fato 2
. Com a conduta acima narrada, entre os dias
28/9/2021
a
13/1/2022
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

causou sério dano emocional às vítimas

Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, e sua tia por afinidade
Eliza Dias César Santana
, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento destas, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, ridicularizações, causando-lhes prejuízo à saúde psicológica
(art. 147-B do CP, por duas vezes, c.c. art. 69 do CP)
;

Fato 3
. Nos dias
29/9/2021, 30/9/2021 e 11/1/2022
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
atribuiu-se
falsa identidade
para causar dano às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
ao
criar perfis na rede social
Facebook
com o nome
‘Renata Puta’
e no
Instagram
com os nomes
‘@renataputanocio’
e
‘@faveladacornapedinterenataputa’

utilizando as fotos das vítimas
, realizando
publicações com legendas contendo cunho difamatório
, perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade
(art. 307 do Código Penal, por três vezes, em concurso material)
;

As ameaças e ofensas caracterizadoras da perseguição e do dano emocional são resumidas a seguir, em
21 (vinte e um)
eventos:

Evento 1
. No
28/9/2021
, por volta das 18h27min, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

ameaçou causar mal injusto e grave
às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘eu vou te pegar, você e sua mãe, eu te prometo, vadia, vocês duas vão me pagar e caro, se prepara, que agora você vai pagar vadia eu vou acabar com a sua raça e se prepara que eu vou dar um pau em você e na cachorra da sua mãe, agora eu vou pegar as duas tirar o couro (...) eu mato você, eu mato você, se prepara, desta, filha, ninguém vai te proteger, eu vou pegar você e a vagabunda da tua mãe te prepara você vai levar pau e muito vagabunda cadela no cio prepara vagabunda que eu vou te pegar’

(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fl. 1 do relatório anexo;

Evento 2
. No
30/9/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

ameaçou causar mal injusto e grave
às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘você e sua mãe são duas cadelas imundas traiçoeiras
você merece ser estuprada e morta! Sua mãe espancada até a morte!
Gente? Vadias! Isso sim, o dia que vocês me provocarem eu enterro as duas’

(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fl. 2 do relatório anexo;

Evento 3
. No
30/9/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
ao ofendido
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘todo mal que a cadela no cio da sua filha e a pilantra da sua esposa planejaram irão pagar eu juro a você,
vai ser com fome, tortura e morte, aqui se faz aqui se paga (...) minha defesa é matar com requinte de crueldade, Louca?
Justiceira, mexeu comigo leva, eu pareço mosca morta, só pareço (...)
a gente advoga pro pcc, traficantes, rapidinho ela ia virar kenga do tráfico
(...) eu não sou o que pareço ser, não tenho medo de nada e sou impetuosa (...) ela e a Eliza vão pagar (...) eu vou tirar o couro das duas’
-
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fl. 3 do relatório anexo;

Evento 4
. No dia
1o/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para o ofendido
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes
‘sua esposa é uma vagabunda e mendiga, folgada cara de pau, sua filha uma cadela no cio, invejosa, eu vou tirar o couro das duas’

(art. 147 do CP, por 2 vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fls. 4 do relatório anexo;

Evento 5
. No dia
4/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para o ofendido
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes
‘se você ou qualquer pessoa passar na minha frente, pode ter certeza que eu não vou perdoar e a filha da puta da cadela no cio da sua filha vai pagar, e a vagabunda da sua esposa vai pagar ou eu não me chamo Daiana (...) você tem disposição? Porque agora o pau vai torar pro lado de vocês (...) agora eu quero ver como você vai reagir ao que eu vou fazer, quem mexe comigo nunca sai de boa, sua filha vai levar um pau, mais um pau, eu vou deixar uma marquinha nela para ela saber com quem ela mexeu, a vagabunda da sua esposa nem precisa andar (...) cadeirante vai ser ótimo para ela (...) de uma coisa você vai ter certeza na tua vida, eu não vou deixar isso barato, e eu vou pegar, vou pegar Roberto e quando eu pegar filho da puta eu vou deixar uma cicatriz na cara da tua filha para ela saber com quem ela se meteu (...) se prepara meu amigo, que agora o foco é você e a tua família (...) agora meu bem, sou eu, você a vagabunda da tua esposa e a cadela no cio da tua filha (...) eu quero ver se você vai ter condições de aguentar e se você infartar meu bem, privilégio teu, porque se você ficar vivo você nunca viu nada igual do que vai acontecer, eu vou deixar viva Roberto, mas vou deixar com um presentinho para nunca mais passar no meu caminho (...) eu vou acabar com a raça de vocês, o único que não vou mexer é com o pobre do Mateus, o restante se prepara (...) se eu pego a Cadela da tua filha eu mato ela no soco seu porra, então você presta bem atenção, guenta calado, se vocês piarem eu vou para Alta Floresta e meto uma bala na cabeça de cada um,
você acha que eu vou ser presa? Quem tem dinheiro tem o mundo
(...) eu vou dar um pau nas duas, mexeu comigo vai levar pau te qualquer forma (...) talvez eu te dê o maior presente de natal, talvez, quem sabe, mas esse ano não passa porque agora o foco são vocês (...) eu vou dar um pau nas duas e você não vai poder fazer nada, porque se você fizer alguma coisa
eu meto bala na cabeça das duas e você vai enterrar as duas porque você eu não vou matar Roberto, vou deixar você enterrar e deixar as duas como lição para cada filho da puta que mexer comigo
(...) eu vou fazer micro-ondas de você, eu vou te mostrar (...)’
-
(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fls. 6 do relatório e áudios anexos;

Evento 6
. No dia
5/10/2021
, através de mensagens enviadas pela social denominada
Instagram
da testemunha
Suelen Furini
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes
‘a cadela no cio da Renata vai levar um cacete. Que ela vai ficar um ano sem pica’

(art. 147 do CP, por 2x, c.c. art. 70 do CP)
; - fl. 7 do relatório;

Evento 7
. No dia
5/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp

da testemunha
Natália Furini
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, dizendo-lhes:
‘você vai pagar, ah vai, você e a vagabunda da sua mãe (...) você vai pagar (...) eu vou dar tanta porrada em você que
eu vou te matar filha da puta
, você e a vagabunda da sua mãe (...) escuta Renata, eu vou te dar um pau, vou rapar a sua cabeça e deixar a sua cara com um monte de sequela para quando você olhar no espelho saber com quem você se meteu, eu vou pegar a sua mãe mas vou dar tanta porrada, tanto cacete (...) eu vou te pegar filha da puta, vou acabar com a sua raça (...) eu vou te matar (...) eu vou dar um pau em vocês duas (...) eu vou acabar com a tua raça (...) você e sua mãe não me escapam, agora é eu você e ela (...) você não vai escapar dessa (...) eu vou dar um pau em vocês duas, vou dar um pau em você Renata, em você e na tua mãe, você não me escapa’
–
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
; fl. 7 do relatório e áudio anexos;

Evento 8
. No dia
5/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
comercial do trabalho da vítima
Roberto
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, dizendo-lhes:
‘você vai ver eu acabar com a vida da sua esposa e da sua filha,
eu vou matar a sua filha na porrada, eu vou dar uma pica nessa Eliza e quero ver se você é homem, seu bosta
(...) você vai pagar, você e essas cabritas, você não sabe com quem elas mexeram (...)’

(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
; fl. 9 do relatório e áudio anexos;

Evento 9
. No dia
5/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
da testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, dizendo-lhes:
‘você se prepara cadela, que eu vou dar um pau em você, vou dar um pau na sua mãe, e dê graças a Deus por eu manter vocês duas vivas, você pode ter certeza que você não vai me escapar (...) eu vou acabar com você,
vou comer o teu rim e da tua mãe
e quero ver se você tem a capacidade de atravessar o meu caminho (...) me processa mas pode ter certeza que eu vou te pegar (...)
você vai pagar com sangue
, porque eu vou arrancar sangue de você, sua vadia, de você e da filha da puta da tua mãe (...)
eu vou arrancar a tua garganta
, quero você se você é mulher para me peitar, agora eu te pego, eu vou aparecer aí em Alta Floresta, você pode ter certeza que
eu vou te pegar de surpresa e vou te dar tanta porrada
, tanta porrada para você saber o seu lugar, eu vou dar um pau nela e na vagabunda da mãe dela’

(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
; fl. 9 do relatório e áudio anexos;

Evento 10
. No dia
6/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘nada me intimida, você vai pagar, você e a cadela da sua mãe, você já está sendo monitorada,
seu pescoço já me custou 40 mil
,
fofa
,
já temos hora e data
, eu vou dar um pau na vadia da sua mãe (...) sua cara vai receber uma bela tatuagem, eu vou quebrar a sua cara, tirar dente por dente, vadia, você mexeu com a pessoa errada (...) sua cara vai ficar linda depois do pau que eu vou dar, na sua e da vagabunda da sua mãe, vou te pegar cadela, vou te pegar vagabunda, agora você vai pagar caro cadela’
– fls. 14/15 do relatório anexo
(art. 147 do CP, por 2 vezes, c.c. art. 70 do CP)
;

Evento 11
. No dia
6/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a vítima
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘
é pra rir, me prenda, vem me prender querido
, que dozinha, que medo, aproveita e pede danos morais, quebrado, aproveita e coloca (enviou
print
do perfil da TV Nativa) que medo,
ué você não era o macho, agora pede medida protetiva, tá cagando nas calça
, eu faço o que eu quiser e vou dar um pau na cadela da sua filhinha e na vagabunda da sua esposa, me infernizaram agora aguenta, manda mais,
vem me prender
, tadinho, ele tá com medo, manda mais (...) tô te esperando tio,
só que te garanto que daí você não sai, lembre se de uma coisa bala não tem CPF, suas vadias me infernizaram 5 anos agora sou eu e vou pegar você
não conhece minha família (...) hein
pede pro juiz me ligar ou mandar sinal de fumaça
, eu não vou parar, me prenda’

(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fls. 11/13 do relatório anexo;

Evento 12
. No dia
6/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a vítima
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘já já teremos
dois enterros de caixão fechado’

(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fls. 10 do relatório anexo;

Evento 13
. No dia
8/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘Roberto, você acha que eu vou colocar a mão em merda? Rsrs sério! Meu bem!
Com 40 min faço a festa! Bala não tem CPF e em uma cidade em que todo mundo tem seu preço, outra intimação?
(...)
Você acha que um processo me para? Que vexame hein Roberto, medida protetiva funciona?
Sério? Tanto feminicídio (...)
eu não sujo minhas mãos, tudo tem suas consequências
, acredito que o Matheus tem amadurecimento pra ficar órfão’,
‘velório vai ser de caixão fechado’
, ‘me explica, você pode se proteger? Afinal
tiro é na cabeça pra não ter erro
, já me diverti o suficiente,
agora é execução
(...) em breve meu bem, na surpresa, você ter o inferno na tua vida através de mim, assim fica muito evidente, não acha rsrs
quem subestima as pessoas acaba em um caixão
(...) tudo que faço é calculado, tô fitando sua filha, a vadiazinha, e a vagabunda da sua esposa há anos, entra com danos! Amo dar esmola pra favelados e por hora você terá paz mas anda com cautela, beijo meu bem até
em AF tem BALA PERDIDA
(...)’
-
(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fl. 21/24 do relatório anexo;

Evento 14
. No dia
9/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, dizendo-lhe:
‘avisa a cadela da vagabunda da sua amiguinha que ela vai levar, que ela pode ficar tranquila que eu vou pegar ela,
só que não eu com minhas proprinhas mãos
, já tem hora e data para isso, eu adoro colocar pilha na pessoa e
você acha que eu tenho medo, do q? De um processo de pequenas causas?’
–
(art. 147 do CP)
– fl. 25 do relatório anexo;

Evento 15
. No dia
10/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘
eu vou te matar com requinte de crueldade
, agora cadela, você irá vir!
Eu vou estourar seu ânus
. Vc vai pagar! Vc e a vagabunda da tua mãe! Eu vou matar essa maldita na paulada! (...) aproveita kenga, o Natal! Porque vadia é seu último! Você vai pagar! Você e a cadela da sua mãe. Bando de corna (...)’
.
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fl. 25 do relatório anexo;

Evento 16
. No dia
10/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘só falta eu pegar cada uma e dar um pau, um pau para colocar numa vala (...) vai doer Roberto, vai doer e você vai junto filho da puta (...) você vai ser homem para apanhar (..) eu vou pegar a cadela da Renata, eu vou pegar na tua frente (...) você se prepara vagabundo e eu vou pegar as duas,
as duas vão chorar de tanto levar pica
e você vai levar porrada vagabundo e eu não tô brincando não (...) aproveita seu último natal em família, tô te esperando (...)
cabeças irão rolar
(...) você pode me chamar de louca, mas aí você vai estar todo arrebentado e
enterrando a sua filha e a sua esposa
(...) se prepara vagabundo, porque eu vou pegar as duas e as duas vão chorar de tanto levar pica e você vai levar porrada vagabundo e eu não tô brincando não (...) vão pagar e caro, aqui se faz, aqui se paga, aproveita o Natal, será o último em família’
.
(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
– fl. 26 do relatório e gravação de tela anexa;

Evento 17
. No dia
11/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente dizendo-lhes:
‘eu vou matar você Renata! Estuprada! A cabeça sua e da sua mãe ficam de troféu pra mim! Teremos velório! Seu da vagabunda da sua mãe e do bosta do seu pai! Eu não vou parar, vou te atacar até o dia da sua morte, vagabunda, tô te esperando querida, priminha, aproveita sua paz até o Natal que vou te pegar cadela no cio, você sua mãe e seu pai, as cabeças já foram pagas (...) aguenta cadela que vou adorar ver você ter o ânus estourado você e a véia da sua mãe’
-
(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
- fl. 27 do relatório anexo;

Evento 18
. No dia
16/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Natália dos Santos Furini
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, dizendo-lhe
‘vou estourar teu cu’
-
(art. 147 do CP)
- fl. 27 do relatório anexo;

Evento 19
. Nos dias
12
e
13/12/2021
, através de mensagens enviadas pela social denominada
Facebook
da testemunha
Mateus de Jesus Santana
, irmão da vítima Renata e filho de Eliza, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘O pau vai torar. A tua mãe vai saber com ela se mete’. ‘Eu vou pegar a cadela da sua irmã e a vadia da sua mãe (...),
vão ser estupradas e espancadas’
, ‘sua irmã tá com medinho, tadinha, quando ela tiver uivando de dor de ser estuprada vai arrombar o anus dela. Eu vou pegar’,
‘O Mateus avisa a puta da tua mãe que vou estourar o ânus dela, vagabunda, quem vai proteger ela? O bosta do seu pai’

(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP)
- fl. 28 do relatório anexo;

Evento 20
. No dia
11/1/2022
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Tainara Silvano
, prima da vítima Renata, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tia por afinidade e tio materno, respectivamente, dizendo-lhes:
‘(...) dentro do inferno que eu vou colocar ela, você pode ter certeza que essas vagabundas vão levar e vão levar muito, não é pouco não pelo o que elas aprontaram (...) quero ver quem vai ser a pessoa que vai me impedir o que eu vou fazer, ela não conhece minha família mas ela vai conhecer,
avisa para a bonita que não adianta entrar com processo a gente resolve nossas coisas tête-à-tête
(...) e se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé, a gente sobe para favela chamada Alta Floresta (...) fala para ela colocar óleo no couro dela, que do couro dela eu vou tirar tira, dela, da mãe dela e do pai dela (...) avisa para ela que vai ter, não adianta se esconder, fechar Facebook, bloquear conta de Instagram que no meu caso é tête-à-tête e
eu não tenho medo de polícia muito menos de processo
, que quando mexem comigo e com a minha família a lei sou eu e daqui a pouco ela vai saber como a gente resolve esses problemas’
-
(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
– gravação de tela anexa;

Evento 21
. No dia
12/1/2022
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a vítima
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tia por afinidade e tio materno, respectivamente, dizendo-lhes:
‘você se prepara que esse vai ser o seu ano Roberto e eu não vou parar enquanto não arrancar o couro da Eliza e da Renata, e o teu filho da puta (...) eu quero ver se você é homem Roberto pra me enfrentar armada dentro da tua loja,
eu quero ver um policial de merda dentro dessa cidade me peitar
, peitar uma Antonielo filho da puta, eu quero ver você me encarar seu porra que se esconde atrás de um processinho, filho da puta e acha que eu tenho medo, filho da égua, eu não tenho medo de nada e nem de ninguém, filho da égua (...) ela vai colocar a mão na puta que pariu porque eu vou acabar com a vida dessa desgraçada, e com a tua filha da puta e com a puta que você pariu (...) agora você vai ter que me engolir filho duma égua, porque agora eu vou para essa vila e vou acabar com a sua raça e você vai ver quem é minha família, seu bosta, você vai ver quem são os Antonielos, seu filho duma puta, seu vagabundo de merda (...) estufa seu peito pra falar que é homem agora, seu merda, que se esconde em um processinho de merda, com restrição,
você não vai ter restrição porra nenhuma
, porque eu
sou juíza leiga
e
minha família tem dinheiro para dar com rodo
(...) você vai engolir Roberto porque eu vou te dar um cacete (...) eu vou matar a sua esposa, filho da puta, na tua frente, e quero ver Roberto se você me assusta com um
b.ozinho de merda
, você não é ninguém dentro dessa cidade podre de Alta Floresta, eu vou te mostrar quem são os Antonielos e eu vou te mostrar onde vocês vai parar (...) porque se você tiver dignidade você vai enfiar uma bala na tua cabeça porque eu vou acabar com teu nome (...) eu vou colocar sua mulherzinha vagabunda (...)
na cova e vou fazer a sua filha engolir porra de zé droguinha, ou eu não me chamo Daiane
(...) e não adianta falar que eu sou louca que não vai me impedir, não adianta você me denegrir (...) eu vou acabar com a raça da tua filha (...) e com a vagabunda da tua esposa (...) eu vou enterrar ela nem que seja viva. Eu vou acabar com você e a bosta da sua família invejosa do caralho. Cadê você em Campo Grande, Roberto? Cadê a sua filha e sua esposa se fazendo de vítima? (...) tá doendo na hora que eu der porrada na cara dessa desgraçada e tirar cada dente na porrada e eu quero ver quem vai me impedir, eu quero ver seu porra, eu quero ver seu filho duma puta, porque eu vou acabar com tua raça, eu vou acabar com a tua filha que me perseguia dia e noite (...) tá com medinho priminha! Cadela no cio! Corna! Você tá fudida pilantra, sua merda, vagabunda, eu vou te pegar cadela, vagabunda, você tá fudida sua puta, eu vou te matar no soco, vadia. Você vai processar o caralho, vadia de merda, depósito de porra, piranha, cadela (...) ninguém vai te proteger vadia, agora se prepara, no meu lombo, que eu vou atrás de você, cadela. Quer se meter no meu caminho, eu destruo, avisa as Furinis. Duvida? Assinei protocolo de denúncia, Cadela, que a polícia federal foi acionada, você vai morrer vadia, puta, ajuda quando você estiver no baú, cadela, vai lá na polícia (...) você acha que você me intimida com processo de merda, Renata? Você acha que você me intimida sua puta? Vagabunda? (...) vocês vão engolir porra, Renata, por ter mexido comigo, filha da puta e não adianta se fazer de coitadinha e falar: ‘ah ela é louca’ porque não vai adiantar, não vai amenizar nem sequer evitar que eu faça o que vou fazer com você, piranha, puta, vagabunda (...) eu vou acabar com a tua raça sua vagabunda e você não tem aonde se esconder porque não vai ter ninguém que vai ter coragem de me peitar para te proteger, filha da égua, e o processo não vai adiantar porra nenhuma na hora que você estiver de baixo da terra, filha da puta porque você vai ver o que eu vou mover contra você (...) eu vou te pegar Renata e vou acabar com a tua raça para você nunca mais incomodar ninguém na face da terra (...) vai voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído (...)’
-
(art. 147,
caput
, do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP)
– gravação de tela e relatório anexos;

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a denunciada
DAIANE
é
prima
da vítima
Renata Dias Santana Ticianel
e
sobrinha
das vítimas
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias Santana
, os quais são genitores de Renata, e
sempre tiveram uma boa relação familiar
, até que em
meados do ano de 2007
a denunciada foi residir no Estado de Mato Grosso do Sul, quando então
Renata
continuou a manter contato através de
e-mail
.

Ocorre que, no mês de
janeiro do ano de 2008
, a denunciada
interpretou equivocadamente
um
e-mail
encaminhado pela ofendida Renata onde, dentre outras informações,
ela perguntava sobre o mercado de trabalho na cidade de Campo Grande/MT e sobre a possibilidade de fazer-lhe uma visita
, ocasião em a denunciada passou a alterar a verdade dos fatos e utilizar de tais argumentos para proferir xingamentos, calúnias, difamações e perseguição contra a ofendida até os dias de hoje, ou seja,
após passados mais de 13 anos dos supostos
‘fatos geradores’
.

Segundo informado, desde então, há anos a ofendida e seus genitores sofrem com
a perseguição obsessiva, difamação, injúria, ameaças, perturbação e violência psicológica por parte da denunciada
, via
internet
(redes sociais e
WhatsApp
), sendo que os ataques também são realizados por
DAIANE
a pessoas próximas da ofendida, tais como o marido da vítima Renata e também a seus amigos Suelen Furini Portugal e Natália dos Santos Furini, para tanto,
DAIANE criou diversos perfis falsos no
Instagram
e
Facebook
, em seu nome e em nome de terceiros
.

Ainda, constatou-se que
a agressora descobriu o local e o contato de trabalho da vítima Roberto de Jesus Santana
, encaminhando vários áudios na conta de
Whatsapp
pertencente à empresa, realizando injúria, violência psicológica e ameaças de agressão e morte contra a vítima Roberto, Renata e Eliza, através de diversos números diferentes, sendo que, após um número ser bloqueado, outros são adquiridos por DAIANE, dando continuidade à ação criminosa, causando, ainda, embaraços e perturbação no exercício da profissão de Roberto.

Os ofendidos informaram que a denunciada DAIANE
passou a persegui-los reiteradamente
(Perseguição/
Stalking
)
desde meados do ano de 2011
, ameaçando suas integridades físicas e psicológicas, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades, o que se intensificou nos últimos meses, onde
DAIANE
passou a
enviar várias mensagens para seus números e perfis pessoais
, além de mensagens para amigos da ofendida Renata e para o celular da empresa onde Roberto labora, fatos estes que deram origem a
ação penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007
em trâmite neste juízo.

Assim, conforme consta dos áudios e mensagens anexas, os ofendidos recebem com
frequência diversas mensagens com teor ofensivo
, onde
DAIANE
profere xingamentos e ameaça causar mal injusto e grave às vítimas e, segundo relatos iniciais prestados pela vítima Renata, a versão apresentada por
DAIANE
para justificar os ataques se baseia em
4 alegações
:
a)
que a vítima teria pedido e
exigido emprego
para ela, tendo lhe enviado um currículo e que a genitora da vítima teria pressionado a mãe dela para que fosse providenciado o referido emprego, bem como que
a genitora da vítima teria questionado sobre sua vida financeira
;
b)
que a declarante
teria ‘dado em cima’ de um namorado dela
, sendo tal pessoa desconhecida pela ofendida;
c)
que
a declarante a insultava
quando ela ainda morava nesta comarca (há muitos anos); e
d)
que
a vítima a persegue desde que foi embora para Campo Grande/MS
.

Ocorre que, conforme consta dos relatos e documentos que instruem o presente, os relatos são inverídicos e
fantasiosamente criados
pela denunciada DAIANE com a finalidade de
denegrir a imagem e reputação da ofendida perante a sociedade
, além de abalar psicologicamente os ofendidos, que há anos não respondem as mensagens e evitam qualquer contato com a denunciada.

De fato, os ofendidos há anos recebem mensagens, direcionados em especial à Renata, onde a denunciada sempre realiza os
mesmos ataques virtuais
, proferindo xingamentos, difamações e ameaçando causar mal injusto e grave à referida ofendida e, conforme o teor das mensagens, sempre se trata dos mesmos assuntos e motivos.

Denota-se que nas datas acima mencionadas, sempre através de mensagens via aplicativo
Whatsapp
ou através das redes sociais denominadas
Facebook
e
Instagram
, a denunciada perseguiu,
de forma reiterada
, os ofendidos Renata, Roberto e Eliza e ameaçou as vítimas de causar mal injusto e grave, afirmando que
contratou pessoas para estuprar e matar as vítimas Renata, Roberto e Eliza
, inclusive afirmando que
tais executores pertenceriam a uma organização criminosa
, conforme ameaças já descritas individualmente na presente denúncia.

Consta ainda que nos dias
29/9/2021
e
30/9/2021
a denunciada criou constas fakes no
Facebook
e
Instagram
com fotos pessoais e se identificando como sendo as vítimas Renata, Eliza e Roberto, atribuindo-se falsa identidade para causar dano às referidas vítimas, inserindo legendas com conteúdo de cunho difamatório, perturbando, novamente, suas esferas de liberdades ou privacidade e tornando público inverdades que afetaram o psicológico dos ofendidos, além de proferir diversas ameaças de morte.

Assim, apesar das graves ameaças e ofensas recebidas, há anos, por Renata, por parte de
DAIANE
,
a vítima sempre preferiu somente bloqueá-la nas redes sociais
, não julgando necessário o acionamento das autoridades.

Todavia, tal situação chegou a um limite, gerando real
temor de que a denunciada venha para esta cidade de Alta Floresta e cumpra com as promessas de causar mal às vítimas,
além de tais atos estarem prejudicando a vida familiar e profissional destes e dos demais familiares e amigos da vítima Renata, os quais são ameaçados e incomodados pela denunciada através de incessantes mensagens de áudio e texto encaminhadas através do
WhatsApp
e
Instagram
.

Não mais suportando a perseguição reiterada, habitual e contínua da denunciada e as ameaças de morte proferidas, estando abalada sua saúde psicológica, os ofendidos manifestaram o desejo de representar criminalmente contra a denunciada DAIANE, conforme termos anexos”.

Após o recebimento da exordial acusatória, e a designação da audiência de instrução, o juízo de origem declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS, em decisão assim fundamentada:

“Narra a exordial acusatória que a denunciada Daiane, domiciliada em Campo Grande/MS, teria praticado diversos crimes contra as vítimas indicadas,
através de publicações de
stories
realizadas no perfil @daianacarolaantonielo
, através de rede social e, portanto, pela internet.

Todos os fatos foram praticados em Campo Grande!

Sendo assim, por se tratarem de crimes formais, a consumação da prática delitiva ocorre no exato momento da publicação dos
stories
, de modo que
a competência para processar e julgar o presente feito é o foro da Comarca de Campo Grande
, local em que o delito se consumou.

A jurisprudência assentou o entendimento de que os crimes cometidos através da internet, ou seja, em ambiente virtual,
‘a consumação se dá no momento de sua prática, independente da ocorrência de resultado naturalístico, de forma que a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do CPP [...]’
(RHC n. 77.692/BA, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 18.10.2017).

A Terceira Seção do STJ assentou o entendimento de que, em se tratando de crimes contra a honra cometidos pela internet, é
competente o foro do local em que as informações foram alimentadas
. A propósito, transcrevem-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

‘(...) Tratando-se, pois, de crimes contra a honra praticados pela internet, a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
. Isso porque constituem-se crimes formais e, portanto, consumam-se no momento de sua prática, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2002). Assim, a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na
internet
já é suficiente para delimitação da competência. Esse local, diante do que foi exposto,
deve ser aquele de onde efetivamente partiu a publicação do conteúdo
, o que ocorre no próprio local do domínio em que se encontra a
homepage
, porquanto é ali que o titular do domínio alimenta o seu conteúdo, independentemente do local onde se hospeda o sítio eletrônico (provedor). Então, por exemplo, um sujeito que reside em Brasília e resolve criar um
blog
particular para ofender pessoas que residam em cidades satélites do DF e hospede esse
blog
, em um provedor qualquer, com sede em São Paulo, a localização do provedor será irrelevante para a fixação da competência, diante da própria previsão do art. 70 do Código de Processo Penal e, por que não dizer, diante do bom senso que se deve ter para visualizar que possíveis investigações devem ser realizadas em Brasília, e não em São Paulo. (...)’ (CC 136.700/SP Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1o/10/2015.)

Assim, é mister observar a regra prevista no art. 70 do CPP, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
.

Sim, pois se constituem crimes formais e, portanto, consumam-se no momento de sua prática, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS reconheço a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, declinando da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que possui plausibilidade a pretensão recursal deduzida pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta.

Não ignoro o entendimento segundo o qual os
“crimes contra a honra praticados pela
internet
são formais,
consumando-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual
, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros”
[2]
.

Por essa razão,
em regra
,
“a determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na
internet
relaciona-se
ao local no qual as redes sociais são alimentadas
, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo”
[3]
.

Entretanto,
“tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor”
[4]
.

Na hipótese em que a prática do crime ocorre por meio de troca de mensagens entre usuários em
caráter privado
, o delito se consuma no local onde a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo, conforme se infere,
mutatis mutandis
, no precedente abaixo:

“No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a
internet
para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de
troca de mensagens entre usuários em caráter privado
, denominado
‘instagram direct’
, no qual
somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo
, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

3. Aplicação do entendimento geral de que
o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo
, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF”
[5]
.

Some-se a isso que, analisando situação semelhante, inclusive com aplicação da Lei Maria da Penha, o STJ assim decidiu:

“1. O crime de natureza formal, tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça.

2. Segundo o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal,
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração’
.

3. No caso, a vítima tomou conhecimento das ameaças, proferidas via
Whatsapp
e pela rede social
Facebook
, na Comarca de Naviraí,
por meio do seu celular
, local de consumação do delito e de onde requereu medidas protetivas.

4. Independentemente do local em que praticadas as condutas de ameaça e da existência de fato anterior ocorrido na Comarca de Curitiba, deve-se compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua finalidade de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar”
[6]
.

No caso em apreço, conforme bem salientado nas razões recursais,
“todos os 21 [vinte e um] eventos narrados e caracterizadores da perseguição [Fato 1] e do dano emocional [Fato 2] foram praticados através de mensagens particulares/privadas encaminhadas a telefones particulares das vítimas/testemunhadas relacionadas em 21 eventos, não se tratando, portanto, de
stories
do
Instagram
, ou qualquer outro tipo de publicação [aberta e pública] na
Internet
”
.

Com efeito, ao que consta dos autos, somente o
Fato 3
[atribuir-se falsa identidade, criando perfis falsos nas redes sociais], em princípio, se amoldaria à conclusão exarada pelo STJ no CC n. 136.700/SP – cujo precedente foi utilizado pelo juízo de origem para fundamentar seu entendimento –, segundo o qual
“a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na internet já é suficiente para delimitação da competência”.

Assim, tratando-se de
aparente
concurso de jurisdições da
mesma
categoria, haja vista que para um dos crimes [
Fato 3
] deve ser reconhecida a competência do Juízo de
Campo Grande/MS
– local onde houve a divulgação do conteúdo ofensivo –, e com relação aos demais delitos [
Fatos

1
e
2
] deve prevalecer o foro competente da Comarca de
Alta Floresta
, tendo em vista ser o local onde as vítimas tomaram conhecimento das ameaças, cabível se mostra a aplicação do critério previsto no art. 78, inciso II, do CPP.

De acordo com Gustavo Henrique Badaró:

“Por sua vez, o inciso II do art. 78 do CPP prevê quais são os critérios de atração entre os crimes, para a definição do foro prevalecente:
‘no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a)
preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada
pena mais grave
;
b)
prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o
maior número de infrações
, se as respectivas penas forem de igual gravidade; c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos’
(destacamos).

As alíneas do inciso II do art. 78
não
são alternativas, mas
sim subsidiárias
. Há uma
hierarquia entre elas
, devendo inicialmente prevalecer a alínea
a
, e somente se esta não dirimir a questão, por ambos os processos terem por objetos crimes cujas penas máximas sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea
b
, que considera, então, subsidiariamente, o número de infrações cometidas. E, finalmente, se os crimes forem de mesma gravidade e em igual número, apenas neste caso é que o magistrado deverá se valer da alínea
c
e considerar a prevenção critério definidor do foro prevalecente para a reunião dos processos”
[7]
.

Destarte, convém salientar que o crime previsto no art. 307 do CP [
Fato 3
] prevê uma pena de
detenção
de
três meses
a
um ano
, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Em contrapartida, o delito de ameaça [art. 147 do CP] estabelece uma reprimenda de
detenção
de
um a seis meses
, ou multa.

Ocorre, porém, que o crime de perseguição previsto no art. 147-A do CP, e o de violência psicológica contra a mulher [dano emocional] tipificado no art. 147-B do CP, preveem uma pena idêntica de
reclusão
de
6 meses a 2 anos
, e multa, ou seja,
mais grave
do que a prevista no
Fato 3
.

Assim, considerando que os
delitos mais graves
foram perpetrados mediante mensagens encaminhadas por meio de
aplicativo privado
, isto é, sem disponibilização para terceiros, deve ser
mantida
a competência do juízo de
Alta Floresta
para processar e julgar a ação penal.

Some-se a isso que,
“em homenagem ao critério qualitativo, é adequado que nas situações indicadas prevaleça a competência do juízo em que for praticado o delito punido com pena mais grave, a fim de que em relação a ele seja facilitada a colheita da prova (princípios da economia e da celeridade processual) e a parcela da sociedade mais profundamente atingida saiba da resposta penal (prevenção geral)”
[8]
.

De mais a mais, ainda que
duas
mensagens tenham sido enviadas em outras redes sociais, sendo elas no
Instagram
de
Suelen Furini
[Evento n. 6], e no
Facebook
de
Mateus de Jesus Santana
[Evento n. 19], a esmagadora maioria das ameaças foram encaminhadas pelo
WhatsApp
, aplicando-se, por essa razão, a regra prevista no art. 78, inciso II, alínea
b
, do CPP, qual seja:
“prevalecerá a
[jurisdição]
do lugar em que houver ocorrido o
maior número de infrações
, se as respectivas penas forem de igual gravidade”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a ação penal n. 1000213-19.2022.8.11.0007.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000213-19.2022.8.11.0007.

[2]
STJ, CC n. 173.458/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.

[3]
STJ, APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.

[4]
e
5
STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.

[6]
STJ, CC n. 156.284/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 6/3/2018.

[7]
Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 307.

[8]
Renato Marcão, Curso de Processo Penal, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 389.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022